Tribunal: STF
Processo: Rcl 83775
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Fundação Getúlio Vargas – FGV, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT no Processo 0709625-59.2021.8.07.0018, por afirmado desrespeito à Súmula Vinculante 10 e ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 1.041.816/SP (Tema 956 da Repercussão Geral).  



    A reclamante alega, em síntese, aplicação equivocada do paradigma indicado.  



    Argumenta a reclamante:  



    A Presidência do E. TJDFT ao negar admissibilidade ao Recurso Extraordinário por entender que este violava o Tema 956 do STF acabou por, ele sim, o Tribunal “a quo”, afrontar o citado Tema Repetitivo, conforme entendimento desse STF, no RE 1.539.198/MT, que definiu como INAPLICÁVEL o Tema 956, em casos, como o presente, QUE TRAZ O PREQUESTIONAMENTO DA TEMÁTICA DA (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º, X, DA LC 87/96 (ALTERADO PELA LC 194/2022, CUJA CONSTITUCIONALIDADE ESTÁ EM APRECIAÇÃO NA ADI 7.195/DF) – NECESSIDADE DE ADMISSÃO DO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL PARA SE SUSPENDER TODOS OS PROCESSOS QUE TRATAM DE TAL (IN) CONSTITUCIONALIDADE ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADI 7.195/DF, QUE ANALISARÁ A CONSTITUCIONALIDADE DA LC 194/2022.



     Trata-se, o feito, de ação declaratória de inexigibilidade da integração dos encargos tarifários da TUST/TUSD, na base de cálculo do ICMS cobrado na fatura comercial do serviço de fornecimento de energia elétrica, em desconformidade com o art. 3º, X, da LC nº 87/96, alterado pela LC nº 194/2022, cumulada com o pedido de repetição do indébito do período imprescrito.



    [...]



    No sentido de demonstrar a distinção na aplicação do Tema nº 956 do STF ao caso dos autos, a parte Autora interpôs Agravo Interno em ARExt (doc.16), contra o qual a Fazenda Pública apresentou contrarrazões (doc.17). Na decisão reclamada da Presidência do E. TJDFT, houve negativa de seguimento ao Agravo Interno em ARExt, malgrado tivesse sido apresentado o distinguishing ao Tema nº 956 do STF (doc.18).



    [...]



    Em que pese o Tema nº 986 de repetitivos do STJ tenha fixado tese jurídica desfavorável para o contribuinte, referente à inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica, ainda assim, persiste o julgamento no STF da ADI 7.195/DF, que analisará a constitucionalidade da LC 194/2022, que, por sua vez, excluiu, expressamente, a TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS. Logo, esse Excelso STF pode proferir entendimento que venha a representar uma superação legislativa do entendimento firmado pelo C. STJ.



    [...]



    Contra a aludida decisão da Presidência do E. TJDFT, houve a interposição de Agravo Interno em ARExt, com as razões explícitas da prejudicialidade externa da ADI 7195, frente ao caso dos autos, o que demandaria o sobrestamento do feito até o julgamento de mérito dela pelo STF. 



    OUTRO PONTO IGUALMENTE RELEVANTE É O DE QUE O TEMA 956 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF QUE ENTENDEU PELA NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA TEMÁTICA FOI FIXADO ANTES DO ADVENTO DA LC 194/2022 E DA ADI 7195, AS QUAIS, EVIDENTEMENTE, TRATARÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL, ISTO É, SOBRE A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º, X, DA LC 87/96, QUE REPRESENTA SUPERAÇÃO LEGISLATIVA DO ENTENDIMENTO DO TEMA N. 986 DE REPETITIVOS DO STJ!!!



    [...]



    Como se pode notar, na decisão reclamada, houve a aplicação indevida da tese jurídica do Tema n. 956 do STF, vez que seu objeto se circunscreve à análise e interpretação das normas da legislação tributária anteriores à edição da LC 194/2022 e ao ajuizamento da ADI 7195, e, logo, o prequestionamento da tese jurídica da potencial superação legislativa do Tema n. 986 de repetitivos do STJ não abrange os contornos do Tema n. 956 do STF, que foi invocado para não examinar o mérito do Agravo Interno interposto. PORTANTO, EXISTE VERDADEIRO DISTINGUISHING AO TEMA 956 DO STF QUE TERIA DE SER OBSERVADO PELO E. TJDFT.



    [...]



    Partindo-se do fato da devolução dos autos ao tribunal de origem por ordem do STF, somente para adequação ao Tema 956 do STF, não se alcança, necessariamente, a conclusão jurídica pela impossibilidade de nova remessa dos autos ao STF para o devido exame de admissibilidade recursal do RExt, quando a parte Autora demonstrou a inaplicabilidade do tema de repercussão geral invocado in casu, em sede de Agravo Interno.



    [...]



    À Contrario sensu, se no caso dos autos, houve o devido prequestionamento da legislação tributária superveniente da LC 194/2022, na qual algumas de suas normas (exclusão dos encargos tarifários da base de cálculo do ICMS) foram impugnadas na ADI 7195, inclusive com o debate da matéria nas instâncias ordinárias, existe, então, a distinção ao Tema 956 do STF, por força do próprio entendimento exarado no acórdão paradigma do RE 1.539.198/MT de lavra da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. Veja abaixo o trecho dos fundamentos do voto do Min. Barroso que confirmam nossas alegações:



    [...]



    POR DERRADEIRO, resta claro que a decisão Reclamada DESRESPEITA o entendimento firmado no julgamento do precedente judicial do RE 1.539.198/MT (DOC.21) da lavra do Min. Luís Roberto Barroso; a qual entende pela natureza constitucional da questão do exame da norma impugnada do art.3º, X, da LC 87/96 (alterada pela LC 194/2022) na ADI 7195, mas desde que ela seja prequestionada nas instâncias ordinárias do processo judicial (doc. 1, pp. 3-22).



    Requer:



    a. Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, seja CASSADA A DECISÃO PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, nos autos do processo nº 0709625-59.2021.8.07.0018, em julgamento do Agravo Interno em ARExt E POR CONSEQUÊNCIA (CPC/2015, art. 1.008), O ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO AGRAVO INTERNO EM ARExt, que não reconheceu o vício de omissão na remessa automática dos autos para o STF, após a demonstração da distinção ao Tema 956 de repercussão geral, segundo os fundamentos retro expendidos, com a consequente admissão do Recurso Extraordinário para exame dessa Excelsa Corte Suprema, o que, ante o tema tratado, de interesse geral, espera-se que se dê em sede de REPERCUSSÃO GERAL (doc. 1, p. 23);



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois não houve violação a precedente ou usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A sentença adotou os seguintes fundamentos:



    Assim, a transmissão e a distribuição de energia elétrica consubstanciariam mera circulação física, isto é, um meio para o efetivo consumo, o qual daria ensejo a fato gerador do imposto. Desta feita, não haveria que se falar na inclusão da TUST, TUSD e de encargos setoriais vinculados às operações com energia na base de cálculo do ICMS. 



    Ocorre que, em março de 2024, sobreveio o julgamento do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo C. STJ, lançando luz sobre a controvérsia. Conquanto o Acórdão paradigma ainda não tenha sido publicado, já se teve a divulgação da tese firmada, conforme bem elucidado por notícia publicada no sítio eletrônico da referida Corte Superior em 13 de março de 2024[2]:



    Sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 986), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu, por unanimidade, que devem ser incluídas na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de energia elétrica a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final – seja ele livre (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) ou cativo (os contribuintes que não possuem tal escolha). Como o julgamento foi realizado sob o sistema dos repetitivos, a tese deve ser aplicada em processos semelhantes em trâmite nos tribunais de todo o país – as ações estavam suspensas até agora para a definição do precedente qualificado pelo STJ. Após a definição do tema repetitivo, o colegiado decidiu modular os efeitos da decisão, estabelecendo como marco o julgamento, pela Primeira Turma do STJ, do REsp 1.163.020, tendo em vista que, até esse momento, a orientação das turmas de direito público do STJ era favorável aos contribuintes. Dessa forma, a Primeira Seção fixou que, até o dia 27 de março de 2017 – data de publicação do acórdão do julgamento na Primeira Turma –, estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. Mesmo nesses casos, esses contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986. A modulação de efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou de evidência (ou cuja tutela anteriormente concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada; e c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial. Na hipótese de processos com decisões transitadas em julgado, a seção considerou que os casos devem ser analisados isoladamente, pelas vias judiciais adequadas. (Negritei)



    [...]



    Resta claro, portanto, que o ICMS incide sobre a energia elétrica e sobre os custos que a compõem. Logo, revela-se inviável a retirada da TUST, TUSD e dos encargos setoriais vinculados às operações com energia da base de cálculo do imposto, nas situações em que os referidos valores são lançados na fatura de energia elétrica como incumbência atribuída ao consumidor final, seja ele livre ou cativo.



     E, como argumento a fortiori, esclareço ainda que o direito parece caminhar a largos passos em direção à pretensão fiscal, pois o art. 3º, X, da Lei Complementar n. 194/2022, que excluiu a TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS, teve sua eficácia suspensa pelo E. STF na ADI 7195/DF.



    A decisão do eminente Relator na mencionada ADI leva em conta precipuamente dois argumentos. O primeiro é que, em um primeiro olhar, a LC n. 194/2022 teria extrapolado sua competência legislativa ao se imiscuir em tema que deveria ser versado por lei local: à União cabe legislar – mesmo que sob o manto da Lei Complementar - apenas sobre normas gerais em matéria tributária, na forma do art. 146 da Constituição Federal. O segundo é que, em matéria de consumo de energia elétrica, a ideia de “operações” sempre se reporta não apenas ao consumo efetivo, mas a toda a infraestrutura utilizada para que este consumo venha a se realizar, isto é, o sistema de transmissão da energia. Resta claro, portanto, que o entendimento do Pretório Excelso vai ao encontro da tese recentemente firmada no Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos. 



    Quanto ao ponto, impende salientar que o Superior Tribunal de Justiça apresentava posicionamento diverso até 27 de março de 2017. Por tal motivo, em benefício do contribuinte, a Corte Superior procedeu à modulação do decisum proferido por ocasião do julgamento do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos, restando mantidos, até o referido marco temporal, os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores, a fim de que pudessem recolher ICMS sem a inclusão de TUST/TUSD na base de cálculo.



    No entanto, determinou-se que, mesmo em tais situações, os contribuintes deverão passar a recolher ICMS com a abrangência de tais tarifas a partir da publicação do acórdão paradigma. 



    In casu, embora tenha sido concedida tutela de urgência em favor da parte Requerente (ID n. 110947875), nota-se que o referido decisum foi proferido em dezembro de 2021, mesmo mês de ajuizamento da demanda. Nesse panorama, a despeito dos argumentos tecidos pela Demandante, resta claro que a hipótese não se enquadra na modulação imposta pelo C. STJ. 



    Com essas razões, constata-se que a pretensão veiculada na peça de ingresso não merece acolhimento.



     III. Dispositivo 



    Ante o exposto, REVOGO a tutela de urgência anteriormente concedida (ID n. 110947875) e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC (doc. 3, pp. 5-8).



     A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário tem a seguinte ementa:



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO REJEITADA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). CABIMENTO. TEMA 986/STJ. ADI 7.195/DF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a suspensão da exigibilidade de ICMS incidente sobre a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica). 2. Em tutela cautelar deferida pelo Ministro Relator Luiz Fux e posteriormente referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 7.195/DF, foi determinada a suspensão dos efeitos do art. 3º, X, da Lei Complementar n. 87/1996, com redação dada pela Lei Complementar n. 194/2022. Não houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, de modo que inexiste impedimento ou razão suficiente para sobrestar este único processo. Preliminar rejeitada. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1734946/SP, 1692023/MT, 1699851/TO e 1734902/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 986), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. 4. À ocasião do julgamento, estabeleceu-se modulação de efeitos, “a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo”. 5. Em que pese a Lei Complementar nº 194/2022 ter alterado o art. 3º da Lei Complementar nº 87/1996 para determinar a não incidência de ICMS sobre os serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, foi concedida liminar cautelar nos autos da ADI 7.195/DF, suspendendo os efeitos do referido dispositivo legal até o julgamento do mérito da ação direta. 6. Diante da força vinculante do precedente (art. 927, III, do CPC), deve-se aplicar a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 986/STJ ao caso concreto, de modo que se impõe a reforma da sentença, a fim de reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais e, como consequência, manter inalterada a cobrança de ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). 7. Não se aplica a modulação de efeitos ao caso concreto. Apesar de ter sido deferida a tutela antecipada de urgência pelo Juízo de origem, isso ocorreu em dezembro de 2021, após o prazo máximo para aplicação da modulação. Ademais, foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo réu, com posterior revogação da tutela antecipada. 8. Recurso conhecido e desprovido (doc. 10, pp. 1-2). 



    De fato, a pretensão deduzida na ação original busca a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e o Estado quanto ao recolhimento do ICMS incidente sobre os encargos de transmissão e conexão, especialmente as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD).



    Como se vê, o Juízo reclamado aplicou tese fixada pela sistemática da repercussão geral, ao caso concreto, no sentido de considerar infraconstitucional a controvérsia versada nos autos originais, fato que impede a abertura da via extraordinária.



    Nesse ponto, a decisão não destoa do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 956 da RG:



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica.



    Não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é cabível recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. O STF entende que “(n)ão é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral” (ARE 1370036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.464.462 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20/2/2024 — grifei).



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.429.914 AgR/AC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6/5/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NA APLICAÇÃO DE LEADING CASE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão da Corte de origem fundado na aplicação de entendimento firmado em regime da repercussão geral. II – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso.  III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.295.177 ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21/10/2022 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FUNRURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. VALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL, COM FUNDAMENTO NA LEI 10.256/2001. TEMA 669. RE 718.874. RECURSO PARA O STF CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.198.148 ED-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5/8/2019 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. TERRENO SEM UTILIZAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 693 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO EM TORNO DA CORRETA APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA EM RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Incabível o apelo extremo, na hipótese, para discutir a correta aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.069.780 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/1/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a Súmula 281/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. II — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que não cabe recurso contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. III — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.415.795 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023 — grifei).  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator